Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716132-41.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRA NUNES DE QUADROS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ira Nunes de Quadros contra decisão dessa Relatoria, que determinou a apresentação de documentos atualizados para viabilizar a análise do pedido de manutenção do benefício de gratuidade de justiça. 2. A embargante aponta obscuridade, pois juntou aos autos inúmeros contracheques e ainda defendeu a impossibilidade do juiz de rejulgar matéria decidida. 3. Pede o saneamento dos vícios apontados. 4. Cumpre decidir. 5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 6. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. O benefício pode ser revogado a qualquer tempo, quando os requisitos legais não se mostrarem presentes. 9. Os contracheques juntados pela embargante são de 2022 (ID no 65753352 e seguintes), ou seja, não permitem avaliar a sua situação atual. Por isso, foi determinada a juntada de documentos atualizados. 10. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito. Rejeito os embargos de declaração. 11. Oportunamente, após o prazo do despacho de ID no 65859427, retornem-me os autos. 12. Publique-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO